Tribunal: TJMT
Processo: 1040401-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040401-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JORGE DELOCA BARROS - CPF: 397.690.207-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
JORGE DELOCA BARROS

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão monocrática que afastou a admissibilidade de insurgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a inaplicabilidade do Tema no 1.150 do STJ ao caso concreto; e (
ii
) não apreciar a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., bem como eventual incompetência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata omissão, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação jurídica adequada.

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de teses já decididas, conforme delimitação do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo insuficiente, por si só, para viabilizar a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
347788889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado fez referência ao Tema no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça para fins de fixação do prazo prescricional ou de delimitação da responsabilidade, contudo, deixou de proceder à análise detida acerca da inaplicabilidade de referido entendimento ao caso concreto.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em vício de omissão, porquanto não apreciou de forma fundamentada a tese segundo a qual o Banco do Brasil S.A. não detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo das demandas que versam sobre correção de saldos do PASEP.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e, por conseguinte, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões
conforme a certidão em ID.
354922888.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
JORGE DELOCA BARROS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
347788889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S): JORGE DELOCA BARROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão monocrática (ID. 329510367) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do RITJMT, não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e inexistir urgência apta a mitigar o rol taxativo (Tema 988/STJ).

A controvérsia, nesta sede, é estritamente recursal e consiste em verificar se, no caso concreto, era cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares, determinou a aplicação dos Temas 1.150 e 1.300 do Superior Tribunal de Justiça e promoveu o saneamento do feito.

1. MÉRITO

No Agravo Interno (ID 337706867), a parte agravante sustenta, em síntese, que a rejeição das preliminares lhe ocasionaria “enorme prejuízo”, por se tratar de matérias de ordem pública aptas a ensejar a extinção imediata do feito. Insiste, ademais, no cabimento da via eleita e requer a apreciação urgente do recurso pelo órgão colegiado.

A parte agravada, em contrarrazões (ID. 343613875), pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando, em suma, que o Agravo Interno apenas reproduz argumentos já deduzidos, sem demonstrar vício na decisão agravada, e que a insurgência do Banco se dirige contra despacho saneador não recorrível por Agravo de Instrumento, ausente urgência apta à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, a insurgência originária dirigia-se contra decisão saneadora que rejeitou preliminares (prescrição, incompetência, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir) e determinou o regular prosseguimento do feito. Trata-se, pois, de conteúdo que, em regra, não desafia agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

É certo que, nos termos do Tema 988/STJ, admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. Contudo, a própria decisão monocrática registrou, de forma expressa, que não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior e que não houve demonstração concreta de urgência capaz de atrair a exceção.

A decisão recorrida (ID 329510367), inclusive, foi explícita ao consignar que inexiste risco de perecimento de direito ou inutilidade futura.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às partes.

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI no 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

3. Multa do art. 1.021, §4o, do CPC

A parte agravada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Todavia, a incidência da penalidade pressupõe a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em contexto que revele abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA COM ESTRUTURA PATRIMONIAL COMPLEXA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIOS JUDICIAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO POLICIAL “OURANÓS” INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoas jurídicas do grupo SBARAINI e por seu sócio, facultando-se o parcelamento das custas recursais, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação das atividades empresariais, os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
” e a ausência de documentos contábeis contemporâneos ao pedido são suficientes para caracterizar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade da justiça, tanto para as pessoas jurídicas quanto para o sócio agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas possui caráter excepcional e exige demonstração cabal, atual e abrangente da impossibilidade financeira, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Os bloqueios judiciais decorrentes da “Operação
Ouranós
”, por si sós, não evidenciam miserabilidade jurídica, especialmente quando não acompanhados de documentação contábil atual, robusta e apta a demonstrar a extensão da incapacidade financeira.

5. Quanto ao sócio Eduardo
Sbaraini
, a presunção juris tantum do art. 99, § 3o, do CPC foi afastada por elementos que indicam estrutura patrimonial relevante e ausência de comprovação contemporânea do comprometimento do sustento próprio ou familiar.

6. A solução intermediária do parcelamento das custas recursais, prevista no art. 98, § 6o, do CPC, garante o acesso à justiça sem afastar o dever de comprovação da hipossuficiência.

7. Ausente comportamento temerário ou abuso do direito de recorrer, inaplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial de bens e a paralisação de atividades empresariais não configuram, por si sós, hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 2. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova documental robusta, contemporânea e abrangente da incapacidade financeira, sendo insuficiente a mera alegação de inatividade ou restrições patrimoniais. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física pode ser afastada quando os elementos dos autos revelam patrimônio complexo ou ausência de comprovação concreta do comprometimento da subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1014367-86.2024.8.11.0002; TJMT, N.U 1003504-43.2025.8.11.0000; TJSP, AI 1002476-48.2024.8.26.0100.

(N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025).

No caso, embora a insurgência não mereça prosperar, não identifico, a partir das peças fornecidas, elementos suficientes para concluir, com segurança, pela configuração do caráter manifestamente protelatório do inconformismo. Assim, deixo de aplicar a multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que, embora o art. 1.015 do Código de Processo Civil delimite as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a mitigação do referido rol apenas em situações excepcionais, nas quais reste caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a rejeitar preliminares em decisão saneadora e a determinar o regular prosseguimento do feito, matéria que, em regra, não desafia a interposição de agravo de instrumento.

Ademais, não se verificou urgência qualificada, risco de perecimento de direito ou irreversibilidade jurídica aptos a justificar a mitigação do rol legal, conforme expressamente consignado na decisão recorrida.

Assim, mostra-se correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso, por ausência dos pressupostos excepcionais previstos no Tema 988/STJ.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026